Tribunal: TJMT
Processo: 1023973-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023973-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHEL ALEXSANDRO SILVA CARVALHO - CPF: 042.090.401-85 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR APÓS O PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DO DOMICILIO DO ESTADO PARA OUTRO ESTADO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA, NOS TERMOS DO TEMA 1078 DO STJ – REJEITADO – DIALETICIDADE DA MATÉRIA – PEDIDO PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A sentença de piso não tratou sobre a demora a execução da baixa do gravame do veiculo, razão pela qual o tema 1078 do STJ não é aplicável ao presente caso. Assim, nesse ponto o recurso carece de dialeticidade.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

III - Contrariamente aos argumentos recursais bem como aos argumentos da sentença, esclarecesse que o dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c.c Indenização por Danos Morais, nº 1023973-94.2019.8.11.0041 da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por MICHEL ALEXSANDRO SILVA CARVALHO, em desfavor do ora APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que teve o seu veiculo gol 1.6 POWER, placa NPC 7267, apreendido pela 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, junto aos da Busca e Apreensão nº1012019-34.2019.8.11.0041.

Afirmou que tempestivamente efetuou o pagamento da mora, tendo o seu veiculo restituído.

Que após a restituição do veiculo, foi abordado por policiais, momento em que teria descoberto que o documento do seu veiculo não possuía validade, já que a instituição bancaria efetuou a transferência da titularidade do veiculo, bem como transferiu o domicilio para o estado de São Paulo.

Por fim, afirmou que mesmo tendo efetuado o pagamento integral da mora, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para exclusão do seu nome junto aos quadros de maus pagadores, bem como requereu a imediata transferência do documento.

No mérito, requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais e lucro cessante.

Apresentada contestação, o Banco Bradesco alegou que a questão foi integralmente resolvida na seara administrativa, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

A tutela liminar foi deferida.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a falha da instituição bancária, condenando-a ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

Por fim, tornou definitivos os efeitos da tutela liminar concedida nos autos.

Inconformada com a sentença, a instituição bancaria apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) o atraso por parte da instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, nos termos do Tema 1078 do STJ; (ii) que não existe dano moral aplicável ao presente caso, já que a parte apelada não teria comprovado ter suportado nenhuma dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave; (iii) alternativamente, requereu a minoração do dano moral; (iv) por fim, aduziu que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, razão pela qual, requereu que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento.

Apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c.c Indenização por Danos Morais, nº 1023973-94.2019.8.11.0041 da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por MICHEL ALEXSANDRO SILVA CARVALHO, em desfavor do ora APELANTE.

I – ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TEMA 1078 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DIALETICIDADE DA MATÉRIA.

Como já relatado, a pretensão inicial da parte autora/apelado, consistia na alegação de que após a purgação integral da mora do processo de busca e apreensão, teve o seu veiculo restituído.

Entretanto, após a restituição do veiculo, foi abordado por policiais, momento em que teria descoberto que o documento do seu veiculo não possuía validade, já que a instituição bancária teria efetuou a transferência da titularidade do veículo, bem como transferiu o domicilio para o estado de São Paulo.

Por fim, afirmou que mesmo tendo efetuado o pagamento integral da mora, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Após o deferimento de tutela liminar, houve a baixa do apontamento negativo, bem como houve o restabelecimento da documentação veicular.

Por tais razões, o Juiz de piso reconheceu a necessidade da condenação em danos morais.

Ocorre que já na fase recursal, a instituição bancaria invoca a existência da sumula 1078 do STJ, aduzindo em suma que a demora na baixa do grave não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

Pois bem,

Analisando os autos, tenho que neste ponto, o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Verifica-se, pois, que um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Salienta-se que discussão a sentença de piso não tratou sobre a demora para baixa do gravame do veiculo.

Assim, tendo em vista que nesse ponto a matéria recursal não questiona a sentença, entendo que alegação carece de dialeticidade.

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

II – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.

Quanto ao pleito referente à minoração do dano moral, fixado inicial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (cinco mil reais), deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

III – PEDIDO PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DA SENTEÇA.

Em que pese às argumentações recursais, esclareço que o presente caso é decorrente de uma relação contratual.

Entretanto, analisando a sentença guerreada, observo que o Juiz de piso entendendo trata-se de relação extracontratual, fixou erroneamente o inicio da contagem dos juros a partir da data do apontamento negativo do nome da parte autora/apelada.

Assim, contrariamente aos argumentos recursais bem como aos argumentos da sentença, esclareço que o dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJMT, 1ª CAMARA CIVEL, RAC 0000245-11.2013.8.11.0022, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADPO EM 23/08/2022).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

- RECURSO DESPROVIDO.

É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...]

4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual.'
(TJMT, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1001660-93.2018.8.11.0003, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19/07/2022).

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

Com esses fundamentos, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação, e na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

Minorara o valor do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Determinar a incidência dos juros de mora a partir da data da citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023